Tribunal: TJSP
Processo: 2109429-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurge-se o agravante em relação à decisão que indeferiu o pedido de inclusão do cônjuge do executado Cícero e penhora de seus bens.
2. INCLUSÃO DO CÔNJUGE DO DEVEDOR NA EXECUÇÃO. Inadmitida. Cônjuge do executado não consta como devedor no título executivo, pois a dívida foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurge-se o agravante em relação à decisão que indeferiu o pedido de inclusão do cônjuge do executado Cícero e penhora de seus bens.
2. INCLUSÃO DO CÔNJUGE DO DEVEDOR NA EXECUÇÃO. Inadmitida. Cônjuge do executado não consta como devedor no título executivo, pois a dívida foi contraída antes da constância do casamento (CPC/15, art. 790, IV).
3. RECURSO DESPROVIDO.